Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-68.2024.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001916-68.2024.8.11.0086
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), à pena de 17 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) homicídio praticado com motivação fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima; (ii) ocultação do cadáver em plantação de milho; (iii) vítima executada por esgorjamento; (iv) valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; (v) pena-base aumentada na proporção de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal.
3. Requerimento: readequação da pena-base com aplicação da fração de 1/6 para a circunstância judicial valorada negativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, com base na culpabilidade do agente, revela-se desproporcional ou destituída de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação da pena-base em patamar superior, com base em vetores desfavoráveis concretamente motivados, insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, nos limites da razoabilidade.
6. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pode ser utilizada pelo julgador, desde que haja justificativa idônea.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 121, § 2o, II e IV; 211.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.704.617/RS, AgRg no HC 940.553/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001916-68.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERSON LUCAS DOS SANTOS - CPF: 086.092.969-89 (APELANTE), RENNA FELLIP CARDOZO PRADO - CPF: 039.692.641-03 (APELANTE), DARLAN DA COSTA CORREA - CPF: 041.037.791-01 (APELANTE), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 034.329.601-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSHUA TESTONI - CPF: 066.314.519-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MAXIMO DE MORAES - CPF: 056.196.741-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO GOMES TRANQUILINO - CPF: 034.848.561-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE RIBAMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 041.251.153-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRA REGINA SANTOS CARDOZO - CPF: 013.035.341-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA PILAR - CPF: 108.463.549-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA QUEROBINA DOS SANTOS - CPF: 055.670.901-29 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA IHASMIM SANTOS PESSOA - CPF: 057.145.011-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR BRUNO HAUBRICKT ALVES - CPF: 045.124.251-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON DOUGLAS DE SOUZA - CPF: 093.918.909-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RODRIGUES LEITE - CPF: 891.577.611-91 (VÍTIMA), RENNA FELLIP CARDOZO PRADO - CPF: 039.692.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), à pena de 17 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
homicídio praticado com motivação fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima;
(ii)
ocultação do cadáver em plantação de milho;
(iii)
vítima executada por esgorjamento;
(iv)
valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena;
(v)
pena-base aumentada na proporção de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal.

3. Requerimento: readequação da pena-base com aplicação da fração de 1/6 para a circunstância judicial valorada negativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, com base na culpabilidade do agente, revela-se desproporcional ou destituída de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação da pena-base em patamar superior, com base em vetores desfavoráveis concretamente motivados, insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, nos limites da razoabilidade.

6. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pode ser utilizada pelo julgador, desde que haja justificativa idônea.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, § 2o, II e IV; 211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.704.617/RS, AgRg no
HC
940.553/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Everson Lucas dos Santos
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação penal n. 1001916-68.2024.8.11.0086, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), à pena de
17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime fechado
, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a defesa postula a readequação da pena-base, sustentando que deve ser adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme orientação dos Tribunais Superiores (id. 286735719).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 286735721).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

290379888).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Everson Lucas dos Santos
foi denunciado, juntamente com Rennã Fellip Cardozo Prado e Darlan da Costa Correa pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) FATO 01: Na madrugada de 14/04/2024, após as 04 horas, nas proximidades da “Bica D’agua” e da Rodovia MT-235, zona rural de Santa Rita do Trivelato/MT, Comarca de Nova Mutum, o denunciado DARLAN DA COSTA CORREA, consciente e voluntariamente, em concurso de pessoas com EVERSON LUCAS DOS SANTOS e RENNÃ FELLIP CARDOZO PRADO, concorreu para a morte de Edvaldo Rodrigues Leite, conforme demonstram os Boletins de Ocorrências 2024.111128, 2024.112122, 2024.113565 e 2024.114270 (id. 160579328 – pág. 01/03, 160579328 – pág. 04/06, 160579328 – pág. 07/14 e 160579328 – pág. 15/21), Certidão de Óbito (id. 160579328 – pág. 42), Relatório Policial (id. 160579328 – pág. 44/47), Relatório n.o 2024.12.4931 (id. 160579328 - Pág. 54/64), Termo de Apreensão n° 2024.16.215524 (id. 160579337), Laudo Necropapiloscópico n° 545.1.01.9937.2024.174118-A01 (id. 160579492), Laudo Pericial do Local do Crime n° 545.2.21.9937.2024.174325-A01 (id. 160579493), Laudo Pericial Identificação Veicular no 545.2.17.9937.2024.182487-A02 (id. 160579516), Relatório Policial n.o 2024.12.7387 (id. 160579521), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 2: Após a prática da conduta descrita no fato anterior, o denunciado DARLAN DA COSTA CORREA, consciente e voluntariamente, em concurso de pessoas com EVERSON LUCAS DOS SANTOS e RENNÃ FELLIP CARDOZO PRADO, concorreu para a ocultação do cadáver de Edvaldo Rodrigues Leite na Estrada Vicinal, fundos da C. Vale, nas proximidades da Rodovia MT-235, na zona rural de Santa Rita do Trivelato/MT, Comarca de Nova Mutum/MT, conforme Boletins de Ocorrências 2024.111128, 2024.112122, 2024.113565 e 2024.114270 (id. 160579328 – pág. 01/03, 160579328 – pág. 04/06, 160579328 – pág. 07/14 e 160579328 – pág. 15/21), Certidão de Óbito (id. 160579328 – pág. 42), Relatório Policial (id. 160579328 – pág. 44/47), Relatório n.o 2024.12.4931 (id. 160579328 - Pág. 54/64), Termo de Apreensão n° 2024.16.215524 (id. 160579337), Laudo Necropapiloscópico n° 545.1.01.9937.2024.174118-A01 (id. 160579492), Laudo Pericial do Local do Crime n° 545.2.21.9937.2024.174325-A01 (id. 160579493), Laudo Pericial Identificação Veicular no 545.2.17.9937.2024.182487-A02 (id. 160579516), Relatório Policial n.o 2024.12.7387 (id. 160579521), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos. Apurou-se no curso das investigações que durante a madrugada de 14/04/2024, a vítima estava nas proximidades da Prefeitura de Santa Rita do Trivelato/MT, quando se envolveu em uma briga com Welington Douglas de Souza, José de Ribamar da Silva Oliveira e EVERSON LUCAS DOS SANTOS.

Após a briga, a vítima saiu do local, mas foi perseguida e alcançada por EVERSON que, agindo com vontade de matar, passou a agredir fisicamente EDVALDO, até deixá-lo desacordado.

Ato contínuo, visando à execução da vítima, EVERSON, contando com a participação de DARLAN DA COSTA CORREA e de RENNÃ FELLIP CARDOZO PRADO, colocou a vítima no porta-malas do veículo VW/GOL 1.0, cor cinza, ano 2008, placa JYA-6312, de propriedade do acusado, oportunidade em que foram até local ermo na zona rural, para a conclusão da ação criminosa.

Nesse local, EVERSON desferiu ao menos um golpe com arma branca na vítima, atingindo-a na região do pescoço, efetivamente causando a morte de Edvaldo. Após o homicídio, o denunciado DARLAN, EVERSON e RENNÃ ocultaram o corpo de Edvaldo em uma plantação de milho, sendo o cadáver encontrado pelas forças policiais apenas em 16/04/2024.

No caso, as investigações demonstraram que o homicídio foi praticado por motivo fútil, após discussão banal em uma briga de rua com terceiros, o que qualifica o crime.

Por fim, vê-se que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que Edvaldo fora levado desacordado a local ermo, onde foi executado por agentes que estavam em superioridade numérica, o que caracteriza a respectiva qualificadora (...)
” (id. 286735571)
.

O apelante foi pronunciado nos termos da denúncia, enquanto os corréus foram impronunciados por ausência de indícios suficientes de autoria (id. 286735571).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum, o apelante foi condenado por ambos os delitos, motivo pelo qual o juiz presidente fixou a pena de
17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no
regime fechado
, e 10 (dez) dias-multa.

Inconformado com a pena aplicada, o apelante interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
DOSIMETRIA DA PENA

1.1. Redimensionamento da pena-base

A defesa postula a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para a circunstância judicial valorada negativamente, sob o argumento de que o índice utilizado na sentença é desproporcional e não fundamentado.

O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, ressalte-se que não há critério estritamente aritmético aplicável à fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
Enunciado n. 39
da TCCR/TJMT).

Aliás, ao contrário do alegado nas razões recursais, os Tribunais Superiores não estabelecem frações fixas obrigatórias para a valoração das circunstâncias judiciais, mas reconhecem a discricionariedade judicial na aplicação da pena-base, desde que fundamentada e proporcional.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias."
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2024).

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido como válidos dois critérios para a valoração da pena-base, considerando cada circunstância judicial avaliada em desfavor do acusado:

“primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” (AgRg no
HC
n. 940.553/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 7/5/2025).

Na espécie, a culpabilidade foi valorada negativamente, “
haja vista a intensidade do dolo do agente e a forma impiedosa e brutal com que agiu, esgorjando a vítima, com um corte extenso e profundo que chegou a seccionar completamente a traqueia da vítima e a fez sangrar até a morte
” (id.

286735695, p. 4).

O juízo singular fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em razão da culpabilidade do agente, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Logo, a fundamentação apresentada pela magistrada sentenciante mostra-se idônea e adequada, especialmente considerando que a culpabilidade do apelante extrapolou o ordinário ao tipo penal.

Além disso, o critério utilizado na sentença encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua retificação nesta instância revisora.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Everson Lucas dos Santos
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025